Tribunal: TJDFT
Processo: 0731730-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731730-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLAUDIO ANTONIO MARCELINO VAZ REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA TURMA CRIMINAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, não restou comprovado o trânsito em julgado, requisito essencial para o ajuizamento da Revisão Criminal. Dessa forma, intime-se o requerente para, no prazo de 5 dias, juntar a respectiva comprovação, sob pena de indeferimento da inicial. Após, atendida a diligência, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR